Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709484-23.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: P. B. R., CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: ANA CATARINA BONI APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, P. B. R. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CATARINA BONI DE S P A C H O Verifica-se que o comprovante ID 50658010 não se refere à guia de custas do preparo recursal ID 50658009. Diante disso, intime-se a parte recorrente para sanar o equívoco no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 7o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 26 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator